Tribunal: TJES
Processo: 5010456-22.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010456-22.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL COM DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES.

1. Inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a tese de que “
[...] compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica[...]
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

2. Na sequência, ratificando a referida tese jurídica, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do IRDR, proferiu decisão integrativa (DJe 21/5/2021) esclarecendo quanto à exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Todavia, houve a interposição de Recurso Especial pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão do IRDR, cujo reclame foi admitido mediante decisão proferida pelo Vice-Presidente deste TJES na data de 30/5/2022 que, por conseguinte, nos termos do art. 1.029, III, §5º, do CPC, concedeu-lhe
“
parcial
efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
”
.

4.
Nesse contexto, tendo em vista que foi atribuída a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a causa que versa sobre internação compulsória (ID 5956256 - pág. 33), a competência, portanto, será determinada em conformidade com o valor da causa, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e conforme a entendimento do STJ invocado no mencionado pronunciamento da Vice-Presidência deste TJES.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado
Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória-ES.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória-ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5010456-22.2023.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES

Suscitado: Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória-ES

Parte int. ativa: Simone Albuquerque da Silva

Parte int. passiva: Gilberto Torres de Menezes Júnior e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que reputa ser o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória-ES competente para processar e julgar
“ação cominatória de obrigação de fazer para internação involuntária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela específica
” ajuizada por Simone Albuquerque da Silva em desfavor de Gilberto Torres de Menezes Júnior e Estado do Espírito Santo.

Em suma, alega o Magistrado suscitante que o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, conforme distribuição inicial, acrescenta que “
torna-se imperiosa a definição da competência pelo Egrégio Tribunal de Justiça, levando-se em conta o supramencionado efeito suspensivo parcial ao recurso interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n.º 0013406-65.2018.8.08.0000
”.

Informações prestadas pela Juíza do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória-ES (id 6291502), por meio das quais sustenta que “
entendeu pela incompetência para o processamento e julgamento dos auto do processo nº 5026876-30.2023.8.08.0024, tendo em vista que a pretensão deduzida nos autos já fora decidida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, ratificando o entendimento de que compete às Varas da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas que visam a internação compulsória de pessoas com dependência química
”.

Designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (id 6609094), por meio da qual opina no sentido de que “seja declarada a competência do juízo suscitado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De fato, como se sabe, inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a tese de que “
[...] compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica[...]
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Na sequência, ratificando a referida tese jurídica, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do IRDR, proferiu decisão integrativa (DJe 21/5/2021) esclarecendo quanto à exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Todavia, houve a interposição de Recurso Especial pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão do IRDR, cujo reclame foi admitido mediante decisão proferida pelo Vice-Presidente deste TJES na data de 30/5/2022 que, por conseguinte, nos termos do art. 1.029, III, §5º, do CPC, concedeu-lhe
“
parcial
efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
”
.

Nesse contexto, tendo em vista que foi atribuída a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a causa que versa sobre internação compulsória (ID 5956256 - pág. 33), a competência, portanto, será determinada em conformidade com o valor da causa, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e conforme a entendimento do STJ invocado no mencionado pronunciamento da Vice-Presidência deste TJES.

Nesse sentido, anoto recentíssimo julgado desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO - CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conforme é cediço, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão que julgou o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, foram concedidos efeitos infringentes, nos termos do Voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Relator designado para o acórdão, para excluir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória.

2. Portanto, restou fixado que a competência para processar e julgar as ações de internação compulsória seria da Vara da Fazenda Pública, excluída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa fosse abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, em virtude da complexidade do objeto da demanda ser incompatível com o rito dos juizados.

3.
Todavia, no bojo do recurso especial interposto no IRDR supramencionado, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pelo E. Desembargador Dair José Bregunce, Vice- Presidente deste E. TJES para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

4.
Assim, considerando que na hipótese dos autos, tal como consignado pelo juízo suscitado, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), deve ser reconhecida a competência absoluta do JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA DE VILA VELHA (JUÍZO SUSCITANTE) PARA JULGAMENTO DA AÇÃO
.”

(TJES, Conflito de competência
5002898-96.2023.8.08.0000,
Relatora DES.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2023)

Nesse contexto,
conheço do Conflito de Competência e declaro
o
Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória-ES
competente para conhecer, processar e julgar a “
ação cominatória de obrigação de fazer para internação involuntária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela específica”
nº 5026876-30.2023.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.